Tribunal: TJES
Processo: 5037198-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037198-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH FERREIRA CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROFISSIONAL EFETIVA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral de pagamento do piso salarial referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, exercida pela requerente entre os anos de 2021 a 2023, com base na Lei n° 11.738/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o salário-base pago à parte autora entre os anos de 2021 a 2023 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei n° 11.738/2008.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Sabe-se que a Lei Federal n° 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso em apreço, a parte autora percebia valor superior ao piso para professores jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de modo que o pagamento da remuneração estava de acordo com a referida lei (art. 2°, §1°).

IV - DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1.
O pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica é obrigatório e proporcional à jornada de trabalho, ainda que ausente regulamentação local.".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.738/2008, arts. 2º caput e §§ 1° a 3° e art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037198-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ELIZABETH FERREIRA CARNEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROFISSIONAL EFETIVA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral de pagamento do piso salarial referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais, exercida pela requerente entre os anos de 2021 a 2023, com base na Lei n° 11.738/2008.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o salário-base pago à parte autora entre os anos de 2021 a 2023 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei n° 11.738/2008.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Sabe-se que a Lei Federal n° 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso em apreço, a parte autora percebia valor superior ao piso para professores jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de modo que o pagamento da remuneração estava de acordo com a referida lei (art. 2°, §1°).

IV - DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1.
O pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica é obrigatório e proporcional à jornada de trabalho, ainda que ausente regulamentação local.".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.738/2008, arts. 2º caput e §§ 1° a 3° e art. 5º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ELIZABETH FERREIRA CARNEIRO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, sob a alegação de que laborou para o requerido nos anos de 2021 a 2023, porém, recebeu valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Dessa forma, requer o pagamento da diferença do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 14752823) sob a alegação de que a requerente percebeu monta acima do salário-base estipulado nacionalmente para a categoria.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14752824),
sustentando que a sentença merece ser reformada, por defender que a sentença não foi clara quanto aos argumentos que levaram à improcedência do feito. Aduz que a sentença se equivocou ao não diferenciar corretamente "vencimento" e "remuneração". Alega que o Município "maquia" o vencimento base, inserindo nele adicionais de titularidade, gratificações e tempo de serviço para atingir o valor do piso, o que seria vedado.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (ID 14752825), ocasião em que impugnou a gratuidade de justiça. Defendeu a manutenção da sentença, reiterando que o vencimento base pago (proporcional a 25h) supera o piso nacional.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pela Municipalidade. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia cinge-se a verificar se o Município de Vila Velha respeita o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) no pagamento dos vencimentos da parte autora, que cumpre jornada de 25 horas semanais.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial para uma jornada de 40 horas semanais. Para jornadas inferiores, como é o caso da autora (25 horas), o valor deve ser calculado proporcionalmente, conforme entendimento pacificado e o próprio texto legal (art. 2º, §3º).

Analisando as Fichas Financeiras acostadas aos autos (ID 14752815) e a tabela comparativa elaborada na sentença (ID 14752823), que não foi eficazmente desconstituída pela recorrente, verifica-se o seguinte cenário:

2021:
Piso Nacional 40h (R$2.886,24) -> Proporcional 25h =
R$1.803,90
. Vencimento Efetivo pago à autora:
R$2.474,76
(jan/set) a R$2.549,03 (out/dez).

2022:
Piso Nacional 40h (R$3.845,63) -> Proporcional 25h =
R$2.403,51
. Vencimento Efetivo pago à autora:
R$2.625,50
a R$2.920,61.

2023:
Piso Nacional 40h (R$4.420,55) -> Proporcional 25h =
R$2.762,84
. Vencimento Efetivo pago à autora:
R$2.920,61
a R$3.334,61.

Fica evidente, portanto, que o vencimento base (rubrica "1-VENCIMENTO EFETIVO" nas fichas financeiras) da recorrente foi consideravelmente superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária em todo o período reclamado.

Quanto à alegação da recorrente de que o Município "insere adicionais junto ao vencimento" , tal tese não se sustenta diante da análise analítica das fichas financeiras (ID 14752815), que demonstram o pagamento destacado de outras rubricas quando devidas (ex: "95-PROGRESSÃO RETR", "402-PREMIO INCENTIVO"), não havendo prova de "amálgama" ilegal de verbas no vencimento base para mascarar o cumprimento do piso.

Não tendo a recorrente produzido provas acerca do recebimento de remuneração inicial inferior ao piso salarial nacional nos anos que ora pleiteia, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
ante a gratuidade de justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)